Tribunal: TJDFT
Processo: 0703075-81.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSAO DECORRENTE DE ALIENACAO FIDUCIARIA. MORA. NOTIFICACAO NÃO ENTREGUE. ENDEREÇO INCORRETO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. MANUTENÇÃO.

1. Se a correspondência encaminhada pelo credor não foi entregue ao devedor em razão de o endereço estar incorreto, não está comprovada a constituição do devedor em mora (Decreto-Lei 911/69, art. 2o, § 2o).

2. Correto o indeferimento da inicial e a consequente extinção do processo se o autor não cumpriu a ordem de emenda à inicial (CPC/2015 321, parágrafo único).

3. Negou-se provimento ao apelo.